Tribunal: STF
Processo: RHC 207544
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO. DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA CONTRA VÍTIMA ACOMPANHADA DE SUA FILHA DE APENAS 4 ANOS DE IDADE. CIRCUNSTÂNCIA CAUSADORA DE ABALO PSICOLÓGICO NA CRIANÇA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, H, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. 



    II – A alínea h do inciso II do art. 61 do Código Penal estabelece serem circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, praticá-lo “contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida”.



    III – A motivação que dá suporte à incidência da referida agravante está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que “[...] o roubo é modalidade de crime complexo, cuja primeira ação - a violência ou grave ameaça - constitui início de execução” (HC 78.700/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma).



    IV – Nas circunstâncias em que o delito foi praticado, compreende-se que não apenas a genitora da menor sofreu a violência real e a grave ameaça exercidas, mas também a criança foi colocada sob forte abalo psicológico e exposta às condutas praticadas pelo recorrente. A falta de completo entendimento da ação por parte da infante ou mesmo a ausência de patrimônio em seu nome não a retira do cenário criminoso, tendo sofrido, tanto quanto a sua mãe, os efeitos das ameaças e da violência praticadas durante a ação criminosa.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.